Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-76.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Prova de fato negativo. Réu que se desincumbiu de provar a relação jurídica entre as partes e a dívida. Ausência de notificação da cessão de crédito que não impede o cessionário de praticar atos conservatórios do crédito. Anotação em cadastro de inadimplentes que se deu em exercício regular

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Prova de fato negativo. Réu que se desincumbiu de provar a relação jurídica entre as partes e a dívida. Ausência de notificação da cessão de crédito que não impede o cessionário de praticar atos conservatórios do crédito. Anotação em cadastro de inadimplentes que se deu em exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.